Tribunal: TJBA
Processo: 8002189-21.2024.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002189-21.2024.8.05.0109 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA ANATALIA GOMES DE MELO Advogado(s): SIMONE ALVES CONCEICAO, BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS Advogado(s):JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. SUCESSÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS PARA FUNÇÕES PERMANENTES. DESVIO DE FINALIDADE. NULIDADE DOS VÍNCULOS. FGTS DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PART. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, reconheceu a nulidade de contratação temporária e condenou ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS. A parte embargante alegou omissão e contradição quanto à premissa de vínculo único e contínuo, sustentou a existência de dois contratos distintos precedidos de processos seletivos simplificados, apontou afronta à cláusula de reserva de plenário e ao princípio da não surpresa, e indicou erro material na fixação dos consectários legais, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao tratar como vínculo único e ininterrupto relações contratuais formalmente distintas; (ii) saber se a sucessão de contratos temporários, ainda que precedidos de processo seletivo simplificado e amparados em lei municipal, afasta a nulidade da contratação; (iii) saber se houve violação à cláusula de reserva de plenário e ao princípio da não surpresa; e (iv) saber se os consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública devem ser fixados exclusivamente pela taxa SELIC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo. 4. Verificou-se omissão relevante no acórdão embargado, pois os autos revelam a existência de dois contratos temporários distintos, para funções diversas, cada qual precedido de processo seletivo simplificado, circunstância que exigia análise individualizada. 5. Suprida a omissão, concluiu-se, todavia, que a sucessão de contratações temporárias para o exercício de funções ordinárias, contínuas e permanentes da Administração evidencia desvio de finalidade e burla à exigência constitucional do concurso público, não bastando a existência de lei municipal autorizadora nem de certame simplificado para validar vínculos desprovidos de excepcionalidade material. 6. Inexistiu afronta à cláusula de reserva de plenário, uma vez que a solução adotada observou orientação já firmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca dos efeitos da contratação temporária irregular, tampouco houve decisão surpresa, porquanto a nulidade da contratação e seus efeitos patrimoniais integravam o núcleo da controvérsia desde a origem. 7. Mantida a nulidade dos vínculos, subsiste o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS relativos ao período trabalhado, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 8. Assiste razão parcial à parte embargante quanto ao erro material na fixação dos consectários legais, devendo a atualização do débito da Fazenda Pública observar, exclusivamente, a taxa SELIC, afastada a cumulação com correção monetária e juros de mora. 9. O acolhimento parcial dos embargos teve caráter integrativo e corretivo, sem efeitos infringentes quanto ao mérito da condenação ao pagamento do FGTS. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes quanto ao mérito, apenas para suprir omissão relativa à análise individualizada dos contratos temporários e corrigir erro material quanto aos consectários legais, a fim de determinar a incidência exclusiva da taxa SELIC na atualização do débito. Tese de julgamento: “1. A sucessão de contratos temporários, ainda que formalmente distintos, precedidos de processo seletivo simplificado e amparados em lei local, não afasta a nulidade da contratação quando destinada ao exercício de funções permanentes da Administração, em desvio da regra do concurso público. 2. Reconhecida a nulidade da contratação temporária irregular, é devido o recolhimento do FGTS relativo ao período trabalhado. 3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, após a EC nº 113/2021, a atualização do débito deve observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária e juros de mora.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX, e 97; CPC, arts. 9º, 10, 489, § 1º, 933, 1.022 e 1.025; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320/MG, Tema 916 da Repercussão Geral; STF, RE nº 596.478/RR; STF, ADI nº 3.395/DF; STJ, Súmula 98. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8002189-21.2024.8.05.0109, sendo Embargante Município de Santanópolis e Embargada Maria Anatália Gomes de Melo, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator